Tribunal: CARF
Processo: 10166.721783/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. SUMULA CARF No 26
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721783/2011-91
ACÓRDÃO
2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AFONSO PINTO DA COSTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. SUMULA CARF
No 26
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
2
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fl. 1.160/1.187) interposto por AFONSO PINTO DA COSTA, contra
acórdão no 16-62.927, proferido pela Delegacia De Julgamento da Receita Federal de São Paulo
(fls. 1.140/1.153), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para excluir da
base de cálculo do Imposto de Renda os valores relativos a cheques estornados, mas manteve a
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
3
exigência fiscal quanto aos demais valores depositados em suas contas bancárias, cuja origem não
foi devidamente comprovada, no período de 2006 a 2008, correspondente aos anos-calendário de
2006, 2007 e 2008, no montante de R$ 8.301.702,34 (oito milhões trezentos e um mil setecentos e
dois reais e trinta e quatro centavos), o que resultou na constituição de crédito tributário total de
R$ 4.665.958,69 (quatro milhões seiscentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e nove centavos).

De acordo com informações do Termo de Verificação Fiscal (fls. 948/953), a fiscalização constatou
que os valores creditados nas contas bancárias do contribuinte, no período de 2006 a 2008,
somavam um montante significativo, cuja origem não foi devidamente comprovada. A fiscalização
apurou que, embora o contribuinte tenha alegado que tais valores eram provenientes de sua
atividade de factoring, não foram apresentadas provas documentais hábeis e idôneas que
comprovassem a origem dos recursos.

Além disso, a análise dos extratos bancários indicou que os depósitos em questão não estavam
correlacionados com os rendimentos declarados pelo contribuinte em suas Declarações de Ajuste
Anual, configurando, assim, segundo o relatório fiscal, uma omissão de rendimentos que ensejou a
autuação fiscal.

Em resposta, o contribuinte apresentou Impugnação em 16/06/2011, abordando vários pontos
principais (fls. 917/937). Preliminarmente, alegou que a fiscalização não considerou
adequadamente a natureza das operações realizadas, uma vez que os depósitos bancários
questionados eram provenientes de sua atividade de factoring, que, segundo ele, era exercida de
maneira informal.

O contribuinte também argumentou que a autoridade fiscal não desenvolveu todas as
investigações necessárias para comprovar a real origem dos valores depositados, limitando-se a
presumir a omissão de rendimentos sem apurar devidamente a verdade material. Além disso,
sustentou que já havia oferecido à tributação os rendimentos decorrentes dessas operações em
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
4
suas Declarações de Ajuste Anual, o que, segundo ele, deveria ter sido considerado pela
fiscalização.

Em suma, a Impugnação buscou refutar as alegações da autoridade fiscal, defendendo que os
valores depositados em suas contas bancárias tinham origem legítima e estavam relacionados à
atividade de factoring que o contribuinte realizava, ainda que de forma informal. O contribuinte
argumentou que já havia declarado e pago os tributos sobre esses rendimentos, e que a
fiscalização não considerou as deduções corretas, como os cheques estornados e devolvidos. Além
disso, alegou que a presunção de omissão de rendimentos, baseada apenas nos depósitos
bancários, era indevida e não refletia a realidade das suas operações financeiras, razão pela qual
requereu o cancelamento ou, ao menos, a revisão do lançamento tributário.

A Decisão de primeiro grau (fls. 1.140/1.153) concedeu parcial provimento à Impugnação. A DRJ,
após análise dos motivos de irresignação, associado ao conjunto probatório colacionado, prolatou
Acórdão assim ementado:

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
DEVER
DE
APRESENTAR DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS PARA CADA
UMA DAS OPERAÇÕES.
A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove
a origem dos créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com
apresentação de documentos hábeis e idôneos. A mera alegação genérica
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
5
de que os créditos questionados pela fiscalização decorreriam de atividade
de factoring desenvolvida pelo contribuinte não supre a ausência de
comprovantes para cada uma dessas operações, permanecendo a origem
dos recursos, nesses casos, sem comprovação.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM DEPÓSITOS SEM
ORIGEM COMPROVADA. ESTORNOS. CHEQUES DEVOLVIDOS.
Na
apuração da omissão de rendimentos apurada com base em depósitos
bancários sem origem comprovada, devem ser excluídos os valores
correspondentes aos estornos e cheques devolvidos.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Na decisão colegiada, sustenta-se que, apesar das alegações do contribuinte, não foram
apresentadas provas documentais suficientes para comprovar a origem dos depósitos bancários
questionados. A decisão destacou que a legislação vigente, especialmente o artigo 42 da Lei no
9.430/1996, estabelece a presunção de omissão de rendimentos quando o contribuinte não
comprova, de forma adequada, a origem dos valores creditados em suas contas.

Além disso, a decisão ressaltou que os demonstrativos e documentos apresentados pelo
contribuinte não eram idôneos para afastar a presunção de omissão, uma vez que não
relacionavam de maneira específica os depósitos com as operações de factoring alegadas. Dessa
forma, a autoridade fiscal manteve a exigência tributária sobre os valores cuja origem não foi
comprovada, acolhendo parcialmente a impugnação apenas no tocante aos cheques estornados,
que foram excluídos da base de cálculo do Imposto de Renda.

Desse modo, concluiu que a manutenção da exigência fiscal sobre os valores depositados em
contas bancárias, cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte, era legítima e estava em
conformidade com a legislação tributária vigente. O colegiado de 1a instância entendeu que o
contribuinte não conseguiu afastar a presunção de omissão de rendimentos, uma vez que os
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
6
documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que os valores creditados eram
decorrentes de atividades de factoring ou de qualquer outra fonte legítima. Assim, o acórdão
decidiu pela procedência parcial da impugnação, mantendo o crédito tributário constituído, com
exceção dos valores relativos aos cheques estornados, que foram devidamente excluídos da base
de cálculo do imposto.

O contribuinte, irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.160/1.187), no qual contesta
veementemente os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para embasar o lançamento
tributário. No referido recurso, o Recorrente argumenta que os depósitos bancários questionados
decorrem de operações legítimas de factoring e que a falta de documentação formal não deveria
ser considerada um indicativo automático de omissão de rendimentos.

Além disso, o recurso destaca que a autoridade fiscal não levou em conta as peculiaridades da
atividade de factoring informal e os efeitos dos estornos de cheques, que já haviam sido
parcialmente reconhecidos na impugnação. O contribuinte também alega que a manutenção do
lançamento tributário, sem a devida consideração das suas explicações e provas, configura uma
injustiça, violando os princípios da capacidade contributiva e da verdade material. Por fim, solicita
a anulação total do crédito tributário constituído, ou, alternativamente, a revisão do montante
exigido.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
7
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um breve histórico da
legislação vigente. A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos. Observe:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor
e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para
o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Desse modo, o texto legal, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de riqueza,
caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos bancários
injustificados, mero instrumento de arbitramento.

Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a ter um
tratamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em vigor a Lei no
9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997 e art. 58
da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe. Veja-se:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
8
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
(...) Art. 88. Revogam-se: (...) XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril
de 1990

Desta forma, o legislador estabeleceu, a contar da referida data, uma presunção legal de omissão
de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de comprovação
da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou
seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não
logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a
necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da Lei no 9.430/96, não há mais
a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais exteriores de riqueza, e/ou
demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como alegado pelo contribuinte.

Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas inerentes ao lançamento do
rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições para sua
aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação da origem dos recursos
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
9
à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério mais benéfico ao
contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições
financeiras.

A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao contribuinte
o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de seus créditos
bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário. Sobre o tema,
dispõe a Súmula CARF no 32 (vinvulante), senão vejamos:
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-
1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza essa posição, senão
vejamos:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”

Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos deste mesmo
contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser ouvido, para
indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a informação, pois a
lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-
comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de
prova em favor do Fisco.

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
10
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão de rendimentos
estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que tais valores
tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados
na fonte.

Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma
inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a determinar a natureza da
transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de datas e valores,
não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada em meras alegações e
apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os depósitos, como pretende o
contribuinte.

É função do fisco, dentre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real beneficiário dos
depósitos bancários e intimá-lo, como titular das contas bancárias, a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.

Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.

Sobre a questão, merece destaque o que preconiza a Súmula CARF no 26, DOU de 22/12/2009,
com o seguinte enunciado:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
11

Súmula CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.

Ainda, é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e
juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança
os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.

Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de derrogar ou revogar
artigos do ordenamento legal, enquanto vigentes.

Feitas estas considerações, passa-se ao exame das alegações de defesa.

O Recorrente se insurge contra a manutenção da exigência fiscal sobre os valores depositados em
suas contas bancárias, cuja origem não foi comprovada de forma individualizada e específica. Ele
contesta a presunção de omissão de rendimentos aplicada pela autoridade fiscal, argumentando
que essa presunção não considerou adequadamente as peculiaridades de sua atividade de
factoring informal.

Além disso, o recorrente protesta contra o fato de deter o ônus da prova para comprovar a origem
dos recursos, alegando que os documentos apresentados deveriam ter sido suficientes para
afastar a presunção de omissão. Ele também questiona a aplicação dos dispositivos legais que,
segundo ele, deveriam ter sido utilizados para reduzir a base de cálculo do imposto, como a
exclusão de valores menores e a consideração de estornos e devoluções. Vejamos a instrução
processual:

Às fls. 854 e ss, encontra-se o Termo de Verificação Fiscal que traz o seguinte relato:

A ação fiscal teve por escopo a verificação da movimentação financeira
incompatível com rendimentos declarados, nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
12
princípio não justificada pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.

O Procedimento Fiscal foi iniciado com a emissão do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fls. 18 e 19), em 30/03/2010, recebido pelo Contribuinte, em
01/04/2010 (fls. 20), solicitando, dentre outros elementos, os extratos bancários de
contas-correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança de todas as
contas mantidas pelo Contribuinte no período sob fiscalização.

Em 23/04/2010, o Fiscalizado compareceu a esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil e apresentou, às fls. 21 a 381, os extratos dos Bancos Mercantil, Brasil e Itaú,
assim como os informes de rendimentos dos Bancos HSBC, Brasil e Itaú.

Lavrou-se, em 28/06/2010, Termo de Intimação Fiscal (fls. 382) solicitando os
extratos bancários atinentes ao Unibanco, que ainda não haviam sido
apresentados. Em atendimento ao mencionado Termo, foram apresentados os
documentos às fls. 384 a 394.

Em 07/10/2010, O Sujeito Passivo apresentou os extratos bancários do Banco HSBC
(fls. 395 a 562).

Em 10/08/2010, encaminhou-se ao Fiscalizado Termo de Intimação Fiscal (fls. 563 a
617) solicitando documentação hábil e comprobatória da origem dos depósitos
bancários listados nos anexos I a XI. Em resposta ao referido Termo, foram
apresentados em 21/09/2010, os documentos às fls. 619 a 791.

Foi lavrado, em 03/09/2010, Termo de Intimação Fiscal (fls. 792) solicitando fosse
informado se possuiu contas em conjunto no período sob fiscalização. Em
atendimento, o Contribuinte apresentou declaração às fls. 794.

Lavou-se, em 27/10/2010, Termo de Intimação Fiscal solicitando documento
bancário que identificasse as contas e os respectivos co-titulares. A fim de atender
ao Termo em tela, o Sujeito Passivo apresentou os documentos às fls. 798 a 799.

Em 16/12/2010, o Contribuinte apresentou os documentos às fls. 800 a 821, nos
quais afirmou: “Neste momento, estou juntando farta documentação que
comprova a real atividade por mim exercida, motivadora de tais depósitos, qual
seja a compra de direitos creditórios de pessoas jurídicas ou físicas, decorrentes de
seus atos negociais, operação popularmente chamada de ‘compra de cheques’,
mediante um pequeno deságio sobre o valor da face.”

Lavou-se, em 07/02/2011, Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento
Fiscal (fls. 822).

Em 01/03/2011, o Fiscalizado apresentou documento às fls. 824 informando
mudança de endereço.

Lavrou-se, em 11/04/2011, Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento
Fiscal (fls. 825).

DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO FISCAL

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
13
Após análise da documentação coligida, elaboraram-se as planilhas constantes no
Anexo 1 a este Termo, referentes aos depósitos bancários não comprovados, tendo
sido constatada a seguinte infração: omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.

Ressalte-se que os documentos apresentados pelo Fiscalizado às fls. 619 a 791 e
800 a 821 não comprovam a origem dos depósitos bancários pelos motivos abaixo
especificados:

- Não houve comprovação individualizada dos depósitos. Frise-se que às fls. 564 a
617 os depósitos foram relacionados individualizadamente para que tivessem sua
origem comprovada; todavia, o Contribuinte, por meio dos documentos
apresentados às fls. 800 a 821, tentou comprovar todos os depósitos de forma
genérica, alegando serem operações de compra de cheques. Na realizada, há,
apenas, indícios de tal prática conforme declarações às fls. 800 a 821, pois,
analisando os documentos apresentados pelo Sujeito Passivo, não houve
comprovação de que todos os depósitos se referem a essas operações. Muito pelo
contrário; na realidade, não existiu nenhum caso concreto em que fosse
comprovada a referida operação. (Ressalte-se que, para a comprovação da
operação de compra e cheques, o contribuinte deveria apresentar documentação
que identificasse o proprietário dos cheques, ou seja, seu cliente p. ex.: um contrato
– e o efetivo pagamento a essa pessoa do valor correspondente à transação – isso
para cada um dos depósitos.)
- Não existe nenhum documento que comprove serem as 21 pessoas
físicas/jurídicas, constantes nas declarações às fls. 801 a 821, responsáveis – ou seja,
clientes do Contribuinte – pelos cerca de 3.000 depósitos, ou parte deles.
- Há depósitos – a exemplo dos consignados às fls. 566, 572, 585 e 587 – que se
referem a transferências on line e DOCs, as quais são operações bancárias não
realizadas por meio de cheques. Tal fato corrobora a impossibilidade de todos os
depósitos terem ocorrido em virtude de operações de troca de cheques,
demonstrando, assim, a fragilidade dos argumentos apresentados pelo Fiscalizado.
- Está consignado no § 3o do art. 42 da lei no 9.430/96 que “para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente
[...]”

O R. Acórdão recorrido a respeito dessas alegações bem considerou que:

Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o
Código de Processo Civil, nos seus artigos 333 e 334 (destaque acrescido para
ênfase):

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
14
(...)

Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

No texto abaixo reproduzido, extraído da obra Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas,(JUSTEC, RJ, 1979, pg. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.

A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.

No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas
mantidas pelo contribuinte junto a instituições financeiras, intimou-o a comprovar
e justificar documentalmente a origem dos recursos utilizados nas operações de
crédito nelas efetuadas.

Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.

Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.

Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
15
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício
da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na
prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo,
ou não o faz satisfatoriamente.

Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente fiscal tão
somente a inquestionável observância do diploma legal.

Quanto à Súmula n° 182, de 1985, do extinto TRF, invocada pelo impugnante (“É
ilegítimo o lançamento de imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos bancários”), é preciso salientar que ela se refere a fatos ocorridos
anteriormente ao advento da Lei n° 9.430, de 1996, de modo que, a exemplo do
restante da jurisprudência mencionada pelo impugnante, não se aplica aos fatos
geradores alcançados pelo novo disciplinamento legal dado à matéria.

[...]

Analisando a documentação apresentada, constata-se que o contribuinte não
comprovou a origem dos recursos creditados nas contas mantidas em seu nome
junto às instituições financeiras.

Em vez disso, o interessado apenas alegou, em termos genéricos, que esses
depósitos teriam como origem operações de factoring. A explicação, entretanto,
veio desacompanhada de qualquer documento que pudesse, em cada caso,
comprovar a origem dos recursos. Deveras, à exceção dos cheques devolvidos, o
fiscalizado sequer identificou o autor dos depósitos/transferências para cada uma
das operações.

Por outro lado, os demonstrativos entregues à fiscalização não têm o condão de
suprir a ausência da documentação comprobatória exigida pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. A uma, porque a lei determina que a origem dos recursos seja
comprovada mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Depois,
porquanto nem um sequer desses demonstrativos permite que se relacionem os
valores neles consignados com os créditos questionados pela fiscalização
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
16
(fl.564/617), extraídos todos das informações constantes dos extratos de
movimentação bancária das contas do impugnante.

Situação idêntica se pode verificar nos casos das cópias de cheques devolvidos
(fl.644/701) e de notas promissórias (fl.702/726) apresentadas pelo fiscalizado, os
quais não correspondem a qualquer dos créditos cuja origem o interessado fora
intimado a comprovar (fl.464/617).

A impugnação também não veio instruída com elementos de prova novos que
pudessem comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações de crédito
nas contas do impugnante, origem essa que permaneceu assim desconhecida.

No presente caso, o contribuinte Afonso Pinto da Costa, alegou que os depósitos bancários
questionados pela fiscalização tinham origem em operações de factoring realizadas de forma
informal. Ele afirmou que, desde 2001, vinha atuando nessa atividade, que consiste na compra de
direitos creditórios (cheques) de pessoas físicas e jurídicas, mediante deságio. No entanto, essa
atividade só foi formalizada em 2010, com a constituição da pessoa jurídica APC Solutions
Fomento Mercantil e Factoring Ltda.

Durante o período fiscalizado, de 2006 a 2008, o contribuinte declarou que já havia oferecido à
tributação os rendimentos decorrentes dessas operações em suas Declarações de Ajuste Anual,
inclusive apurando e recolhendo os tributos devidos. Ele argumentou que a fiscalização não
considerou as peculiaridades de sua atividade e que os documentos apresentados, ainda que
informais, deveriam ser suficientes para comprovar a origem dos recursos creditados em suas
contas.

Contudo, da análise processual, verifica-se que os documentos apresentados pelo contribuinte,
como demonstrativos mensais, notas promissórias, e cheques devolvidos, não foram capazes de
comprovar de forma individualizada e inequívoca a origem dos depósitos bancários. A ausência de
contratos, recibos ou outros documentos que relacionassem diretamente os valores depositados
com as operações de factoring alegadas levou a autoridade fiscal e o colegiado julgador a
considerar esses depósitos como omissão de rendimentos. Além disso, foi verificado que alguns
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
17
depósitos, como transferências on-line e DOCs, não poderiam ser decorrentes de operações de
compra de cheques, o que reforçou a presunção de omissão.

Dessa forma, entendeu-se que o contribuinte não cumpriu com o ônus de comprovar a origem dos
recursos, conforme exigido pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996. A presunção legal de omissão de
rendimentos, portanto, permaneceu aplicável, justificando o lançamento tributário. Embora o
contribuinte tenha alegado que as operações de factoring eram legítimas, a falta de
documentação adequada e a inconsistência das provas apresentadas resultaram na manutenção
do crédito tributário. Com razão a decisão de piso.

Assim, diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a sua
disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.

A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado pela CF de 88
como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Nesse ponto, vejo que inexiste vício na aplicação das normas.

Desse modo, para que haja incidência do IR é necessário disponibilidade econômica, que nada
mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja, “ter” o direito de forma
abstrata. A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:

Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de
Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
18
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação
de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida. Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já
oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).

Dessarte, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a comprovação da origem
dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude das operações, faltaram
documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o lançamento deve ser
mantido por falta de comprovação de sua origem.

Além disso, importante ressaltar que, em parte do recurso, o recorrente informa que a fiscalização
“se esquivou de proceder à apuração do ganho”, bem como “deveria a autoridade autuante
aceitar como corretos os fatos gerados calculados em demonstrativos feitos pelo próprio
fiscalizado”, e que a “a autoridade julgadora laborou em equívoco”.

Pois bem. Ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, os fatos geradores foram corretamente
identificados e quantificados durante a instrução processual, com base na legislação aplicável e
nas evidências apresentadas. A análise detalhada dos extratos bancários e a ausência de
comprovação documental adequada para os depósitos questionados justificam a presunção de
omissão de rendimentos.

Ademais, os cálculos realizados pelo fisco foram conduzidos de forma precisa e conforme as
normas estabelecidas, resultando na correta constituição do crédito tributário devido, inclusive
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
19
com a consideração dos valores estornados e cheques devolvidos, conforme reconhecido
parcialmente no acórdão impugnado.

Logo, a manutenção do lançamento tributário se mostra plenamente justificada, uma vez que a
fiscalização procedeu de maneira técnica e em conformidade com a legislação vigente,
identificando corretamente os fatos geradores e quantificando os valores devidos. Os cálculos
realizados refletem a real situação fiscal do contribuinte, não havendo erro ou distorção que
justifique a revisão ou anulação do crédito tributário constituído. Com efeito, acertada foi a
decisão recorrida.

Adicionalmente, as alegações do recorrente de que os depósitos bancários questionados têm
origem em operações de factoring realizadas de forma informal carecem de comprovação
documental específica, conforme exige a legislação tributária.

Em que pese o recorrente tenha argumentado que essas operações foram legítimas, ele não
apresentou contratos, recibos ou qualquer documentação idônea que pudesse vincular
diretamente os valores depositados com as atividades de factoring alegadas. A mera declaração
de que os depósitos resultam dessa atividade, sem o devido respaldo documental, não é suficiente
para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos, conforme estabelecido no art. 42 da
Lei no 9.430/1996.

Impende destacar que o contribuinte, como bem destacado pela autoridade fiscal, após ser
notificado do termo de início do procedimento fiscal em 01/04/2010 (fl.18/20), retificou as
DIRPF/2007/2008/2009 (anos-calendários 2006/2007/ 2008), incluindo rendimentos recebidos de
pessoas físicas que não constavam das declarações originais. Nesse contexto, ressalta-se que,
conforme bem esclarecido no processo fiscal, tais declarações apresentadas após o início da
fiscalização não têm o condão de alterar o crédito tributário regularmente constituído, pois o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, determina que os créditos em conta dos quais o contribuinte,
regularmente intimados, deixe de comprovar a origem dos recursos consideram-se rendimentos
omitidos, isto é, reputam-se como não declarados e não oferecidos à tributação.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721783/2011-91
20

Portanto, conclui-se que o contribuinte não logrou êxito em comprovar, com a documentação
necessária, a origem dos depósitos bancários questionados, conforme exigido pela legislação
vigente. A presunção de omissão de rendimentos, estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996,
permanece válida e aplicável ao caso em análise, uma vez que as provas apresentadas pelo
recorrente não foram suficientes para afastar essa presunção. A ausência de documentos hábeis e
idôneos que comprovem a origem específica de cada depósito impede a desconstituição do
lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes De Paula
Conselheiro

Fl. 1215
DF CARF MF
Original